Tribunal: TJSP
Processo: 1500095-33.2020.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Validade dos depoimentos dos policiais militares – Desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, descabida – Penas adequadamente fixadas – Quantidade e natureza das drogas que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo – Reincidência bem

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Validade dos depoimentos dos policiais militares – Desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, descabida – Penas adequadamente fixadas – Quantidade e natureza das drogas que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo – Reincidência bem reconhecida – Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas – Não preenchimento dos requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Regime fechado mantido – Recurso desprovido.